Tribunal: TJDFT
Processo: 0719767-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0719767-50.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIR ANTONIO ZALTRON, DAVI ZALTRON, VALDIR ZALTRON AGRAVADO: AGREX DO BRASIL S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudir Antônio Zaltron e outros contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 0727399-27.2019.8.07.0001, por estes ajuizados, a qual indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para evitar atos de constrição sobre sacas de milho que, segundo, alegam, seriam de sua exclusiva propriedade. Interpostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados. Em breve resumo, os agravantes reproduzem argumento já ventilado em outros agravos que interpuseram, segundo o qual seriam os verdadeiros proprietários das sacas de milho arrestadas, por isso a produção não poderia ter sido objeto de constrição na execução da qual não fazem parte. Reiteram que as esposas (executadas) não são produtoras rurais e, ademais, mesmo que casados sob o regime da comunhão universal de bens, os bens estão excluídos da comunhão por força dos artigos 1.668 e 1.659, VI, do Código Civil (bens oriundos do trabalho individual de cada cônjuge). Afirmam que a plantação foi realizada exclusivamente por eles, que são produtores rurais, e, portanto, únicos legitimados a emitir a Cédula de Produto Rural, daí porque seria nulo o título emitido por quem não tem essa qualidade (no caso, as executadas). Informam terem promovido a juntada de documentos para comprovar as alegações, inclusive de compra de insumos em data compatível com a colheita. Insistem no argumento de que a concessão da recuperação judicial ensejaria a suspensão da execução. O perigo de dano decorreria da possibilidade de a recuperação judicial ser convolada em falência, com a perda de um dos seus principais ativos para soerguimeto da atividade empresarial, violando o princípio da preservação da empresa. Requereram fosse determinada a imediata devolução das sacas de milho, sob pena de multa diária. Alternativamente, postulam a concessão de tutela de evidência, com fundamento no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil. A liminar foi indeferida pela decisão de Num. 11443217. A parte agravada ofereceu resposta (Num. 11725687). Em razão do deferimento de medida liminar pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência 169.116/MA, que determinou a suspensão do arresto deferido liminarmente no AI 0717509-67, o recurso foi suspenso até o julgamento do referido Conflito de Competência. Os agravantes colacionaram a decisão proferida no Conflito de Competência (Num. 18372648). É o relatório. VOTO Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 0727399-27.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para evitar atos de constrição sobre sacas de milho que, segundo, alegam, seriam de sua exclusiva propriedade. Argumentam, em suma, serem os verdadeiros proprietários das sacas de milho arrestadas, por isso a produção não poderia ter sido objeto de constrição na execução da qual não fazem parte. Requereram, liminarmente, fosse determinada a imediata devolução das sacas de milho, sob pena de multa diária. Alternativamente, postulam a concessão de tutela de evidência, com fundamento no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil. Pois bem. O c. Superior Tribunal de Justiça, no entanto, ao decidir o conflito de Conflito de Competência 169.116/MA, declarou como competente o Juízo da 2a Vara Cível de Balsas – MA para decidir sobre todos os atos de constrição realizados no patrimônio dos agravantes. O d. Juízo de Balsas, por sua vez, decidiu pela “[...] essencialidade dos bens produzidos nas propriedades rurais, ficando obstado qualquer ato de expropriação individual sem autorização deste Juízo”, esclarecendo que “[...] o grupo atua no ramo de produção, transporte e comércio de grãos (soja e milho) e no comércio de materiais para construção, de modo que caso ocorram medidas expropriatórias individuais estas inviabilizarão o cumprimento do plano de recuperação. Em análise a discussão que se travou acerca do milho, não há como ocorrer a separação dentre aqueles produzidos pelos produtores rurais ou pelas esposas, até porque a documentação apresentada no id. 23474836 comprova que os insumos para a produção foram adquiridos por Valdir Zaltron, o que se presume que aquelas não exercem atividade nas empresas. Assim, não há que ser aceito o arresto, ou qualquer medida no mesmo sentido, que incida sobre a produção rural, sob pena de inviabilizar o processo de soerguimento do grupo”. Assim, considerando que, nos termos da mencionada decisão proferida no conflito de competência, compete ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre todos os atos de constrição realizados sobre as sacas de milho, e tendo ele já se manifestado a respeito da impossibilidade de expropriação sem a sua autorização, impõe-se reconhecer a perda do objeto recursal, consistente na discussão acerca da propriedade da produção de milho arrestada. Conclusão Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator